Tribunal: TJDFT
Processo: 0744275-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0744275-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FABIO GOMES DE MESQUITA RECORRIDO: FABIO GOMES DE MESQUITA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESFERA FIDELIDADE S.A DECISÃO ID 34407358. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.